Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, conquanto devidamente concedido o prazo de 30 (trinta) dias requestado pelo exequente para demonstração de que promovera diligências visando à localização de patrimônio expropriável da executada, mantivera-se inerte, consoante devidamente certificado pela Secretaria deste órgão judicial[1], e que, outrossim, as diligências anteriormente realizadas com aquele desiderato restaram inócuas, suspendo o curso processual pelo prazo de 01 (hum) ano, ressalvada a possibilidade de retomada do trânsito a qualquer tempo, dependendo o fato da iniciativa do credor, e assinalado que, expirado esse interregno, os autos serão arquivados, conforme o procedimento encadeado pelo legislador processual para a hipótese (CPC, art. 921, III e §§ 1o e 2o). I. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13895018.